Tribunal: TRF3
Processo: 5000308-13.2020.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
31/549)

5000308-13.2020.4.03.6116

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000308-13.2020.4.03.6116

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ ANTONIO FEITOZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISLAINE DE GIULI PEREIRA TRENTINI - SP253291-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL E AGROINDUSTRIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. A decisão de origem reconheceu a especialidade de apenas um período, indeferindo os demais por falta de laudo técnico ou por níveis de ruído inferiores aos limites de tolerância. O apelante pleiteia o reconhecimento dos interregnos laborados em agroindústria como tratorista/auxiliar agrícola, sustentando o enquadramento por categoria até 1995, a exposição a ruído em níveis elevados (picos de safra) e o contato com defensivos agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) possibilidade de enquadramento por categoria profissional da atividade de auxiliar agrícola/tratorista até 28/04/1995, independentemente de laudo técnico; (ii) reconhecimento da especialidade por exposição a ruído e agentes químicos (defensivos agrícolas) nos períodos posteriores à Lei no 9.032/95; (iii) análise da eficácia do EPI e da metodologia de aferição do ruído (safra/entressafra).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Até 28/04/1995, vigia a presunção legal de nocividade por categoria profissional. A atividade de trabalhador na agropecuária (auxiliar agrícola) em empresa agroindustrial enquadra-se no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, dispensando-se a apresentação de laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário para a comprovação da especialidade.

4. A partir de 29/04/1995, exige-se a prova da efetiva exposição a agentes nocivos. No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento histórico-laboral prevalente sobre laudos antigos, registra exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes (80 dB até 05/03/1997) e a agentes químicos (defensivos agrícolas).

5. A exposição a defensivos agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas) caracteriza a atividade como especial mediante análise qualitativa, dada a presença de agentes químicos de alta toxicidade e potencial cancerígeno. Nesses casos, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide o risco, sendo suficiente a menção ao agente no formulário previdenciário para o reconhecimento do tempo de serviço especial.

6. A alegação de medição de ruído em período de entressafra não prevalece sobre a prova técnica documental quando a parte, intimada a especificar provas, deixa de requerer perícia judicial no momento oportuno, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 07/05/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 05/03/1997 e de 01/06/2000 a 30/06/2001, determinando ao INSS que proceda à respectiva averbação.

Tese de julgamento: 1. O trabalhador rural de empresa agroindustrial tem direito ao enquadramento da atividade especial por categoria profissional até 28/04/1995 (item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64), independentemente de laudo técnico. 2. A exposição a defensivos agrícolas enseja o reconhecimento da especialidade pela análise qualitativa de risco, sendo irrelevante a utilização de EPI para afastar a nocividade de agentes cancerígenos.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991; Lei no 9.032/1995; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003; NR-15 (Anexos 11 e 13). Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 1.398.260/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000308-13.2020.4.03.6116

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ ANTONIO FEITOZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISLAINE DE GIULI PEREIRA TRENTINI - SP253291-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por LUIZ ANTONIO FEITOZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS objetivando o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 19/04/1988 a 12/02/1990, 07/05/1993 a 31/12/1999 e de 01/06/2000 a 13/04/2017, laborados no setor agroindustrial, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença (Id. 276938680) julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a especialidade apenas do interregno de 19/04/1988 a 12/02/1990. Os demais períodos foram indeferidos sob o fundamento de ausência de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos acima dos limites legais ou pela eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Em razão da sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das custas e despesas processuais, bem como a compensação dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 276938681). Em suas razões, sustenta, em síntese: a) a possibilidade de reconhecimento da atividade de tratorista por enquadramento em categoria profissional até 28/04/1995; b) a validade dos laudos técnicos apresentados, impugnando a medição de ruído realizada na entressafra; c) a ineficácia do EPI para o agente físico ruído, nos termos do Tema 555 do STF. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento integral dos períodos pleiteados e a concessão do benefício.

Regularmente processado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sem a apresentação de contrarrazões pelo INSS, embora devidamente intimado (Id. 276938683).

Não houve remessa ao Ministério Público Federal, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 07/05/1993 a 31/12/1999 e 01/06/2000 a 13/04/2017, laborados no setor agroindustrial, para fins de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

2.1. Do Enquadramento Legal

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é aquela vigente ao tempo da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

Até 28/04/1995, data da edição da Lei no 9.032/95, a comprovação do tempo de serviço especial poderia ser feita pelo mero enquadramento em categoria profissional, conforme as listas anexas aos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, ou pela comprovação de exposição a agentes nocivos.

A partir de 29/04/1995, a Lei no 9.032/95 extinguiu o enquadramento por categoria profissional, tornando necessária a demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

2.2. Do Caso Concreto

Passo à análise dos períodos impugnados.

a) Período de 07/05/1993 a 28/04/1995

Neste interregno, a parte autora laborou na Cia. Agrícola Nova América, estabelecimento agrícola e pastoril, ocupando o cargo de Auxiliar Agrícola, conforme anotação em CTPS e PPP (Id. 276938555, p. 14 e 43/44).

A sentença recorrida indeferiu o reconhecimento sob o argumento de que a atividade na lavoura de cana-de-açúcar, embora passível de enquadramento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, careceria de documento técnico (PPP/Laudo) para comprovar a exposição a agentes nocivos.

Contudo, a sentença merece reforma. O trabalhador rural (rurícola/trabalhador na lavoura de cana-de-açúcar), empregado de empresa agroindustrial, exerce atividade enquadrável como especial por categoria profissional até 28/04/1995, nos termos do item 2.2.1 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64 ("Agricultura" - "Trabalhadores na agropecuária").

Para o reconhecimento dessa especialidade por categoria, dispensa-se a apresentação de laudo técnico ou PPP, bastando a anotação da função em Carteira de Trabalho, uma vez que a presunção de insalubridade e penosidade era absoluta até o advento da Lei no 9.032/95.

Assim, tendo o autor comprovado o exercício da função de auxiliar agrícola em empresa agroindustrial nesse período, faz jus ao enquadramento pleiteado, independentemente da apresentação de laudo técnico exigido equivocadamente pelo juízo de origem.

b) Períodos de 29/04/1995 a 31/12/1999 e 01/06/2000 a 13/04/2017

Inicialmente, cumpre sanar a aparente divergência entre os dados constantes dos Laudos Técnicos produzidos entre 2003 e 2004 (Ids. 276938563 e seguintes) – que indicavam exposição apenas para funções de mecânica e correlatas – e as informações registradas no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido em 25/10/2016 (Id. 276938555, p. 45/47).

Deve prevalecer o conteúdo do PPP de 2016. Trata-se de documento histórico-laboral mais recente e específico, emitido pela empregadora, que retifica ou complementa as avaliações pretéritas ao reconhecer expressamente a exposição a ruído e defensivos agrícolas na função de tratorista. Ao emitir o formulário, a empresa assume a responsabilidade pela veracidade dos dados (art. 58, § 3o, da Lei 8.213/91). Assim, a análise deve pautar-se estritamente pelas informações constantes do PPP de Id. 276938555.

De acordo com o referido documento, no exercício das funções de auxiliar agrícola, tratorista e motorista, a parte autora esteve exposta aos seguintes agentes nocivos:

01/06/1994 a 31/07/1995: Ruído de 95 dB(A) e umidade;

01/08/1995 a 31/08/1996: Ruído de 89 dB(A) e defensivos agrícolas;

01/09/1996 a 31/12/1999: Ruído de 84 dB(A);

01/06/2000 a 30/06/2001: Ruído de 89 dB(A) e defensivos agrícolas;

01/07/2001 a 31/12/2003: Ruído de 84 dB(A);

01/01/2004 a 13/04/2017: Ruído de 84 dB(A).

Dos Parâmetros Legais Específicos (Ruído e EPI)

Para a análise técnica destes períodos, deve-se observar que, quanto ao agente físico ruído, foram estabelecidos os seguintes limites de tolerância:

Até 05/03/1997: 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: 85 dB(A) (Decreto no 4.882/03).

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), fixou a tese de que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá direito à aposentadoria especial. Contudo, especificamente para o agente ruído, a declaração de eficácia do EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial, desde que os níveis de pressão sonora estejam acima do limite legal.

Da Análise dos Agentes Químicos (Defensivos Agrícolas)

Nos interregnos de 01/08/1995 a 31/08/1996 e 01/06/2000 a 30/06/2001, o PPP registra a exposição ocupacional a "defensivos agrícolas".

O contato com defensivos agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas) caracteriza a atividade como especial. Trata-se de exposição a agentes químicos de alta toxicidade e reconhecido potencial cancerígeno (grupo dos organofosforados, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono). Nesse contexto, a análise da nocividade é qualitativa, bastando a comprovação da presença do agente no ambiente de trabalho para a caracterização da especialidade, nos termos dos Anexos 11 e 13 da NR-15.

A menção à exposição a "defensivos agrícolas" no PPP é suficiente para o enquadramento, sendo desnecessária a discriminação exata dos compostos químicos, sob pena de se exigir prova impossível quanto a fatos pretéritos. Ademais, reconhecida a presença de agentes cancerígenos, a utilização de EPI é irrelevante para o afastamento da especialidade, uma vez que tais equipamentos não elidem o risco de contaminação.

Da Conclusão por Período

À luz da legislação de regência para o ruído (limites supra) e da análise qualitativa para os agentes químicos, tem-se o seguinte enquadramento:

29/04/1995 a 05/03/1997: O período deve ser reconhecido integralmente. De 29/04/1995 a 31/08/1996, a especialidade decorre tanto do ruído acima de 80 dB(A) quanto da exposição aos defensivos agrícolas. De 01/09/1996 a 05/03/1997, mantém-se o reconhecimento pelo ruído de 84 dB(A), superior ao limite de 80 dB(A) vigente à época (Decreto no 53.831/64).

06/03/1997 a 31/12/1999: Indefere-se. O limite de tolerância para o ruído foi elevado para 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97). Como os níveis aferidos foram de 84 dB(A), não foi atingido o patamar legal. Não há registro de agentes químicos neste intervalo.

01/06/2000 a 30/06/2001: Reconhece-se a especialidade. Embora o ruído de 89 dB(A) seja inferior ao limite de 90 dB(A) vigente, houve exposição aos defensivos agrícolas, cuja análise qualitativa enseja o enquadramento independentemente da eficácia do EPI.

01/07/2001 a 13/04/2017: Indefere-se. Não há registro de agentes químicos e o ruído sempre se manteve abaixo dos limites de tolerância (90 dB até 18/11/2003 e 85 dB a partir de então).

Por fim, quanto à alegação de que as medições técnicas teriam sido realizadas em período de 'entressafra' — não refletindo os reais picos de ruído da moagem — e de que caberia ao magistrado determinar, de ofício, a realização de perícia técnica para sanar eventuais inconsistências, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Embora o juiz seja o destinatário da prova, cabe à parte o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) e de impugnar tecnicamente, no momento oportuno, os documentos que reputa incorretos ou insuficientes. No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi expressamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir (Id. 276938678).

Contudo, o apelante quedou-se inerte, não apresentando qualquer manifestação no sentido de requerer a realização de perícia judicial, de arguir a nulidade do laudo ou de confrontar tecnicamente os dados constantes do PPP. Não pode o segurado, agora em sede recursal, transferir ao Judiciário o ônus probatório de que não se desincumbiu, nem exigir que o magistrado supra sua inatividade.

Assim, reconheço como especiais os períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997 (pela exposição a ruído e agentes químicos) e de 01/06/2000 a 30/06/2001 (pela exposição a agentes químicos).

2.3. Das Consequências do Julgamento

Com o parcial provimento do recurso, devem ser averbados como especiais e convertidos em tempo comum (fator 1,40) os seguintes períodos controvertidos:

07/05/1993 a 28/04/1995 (categoria profissional – auxiliar agrícola);

29/04/1995 a 05/03/1997 (ruído e agentes químicos);

01/06/2000 a 30/06/2001 (agentes químicos - defensivos agrícolas).

Estes tempos devem ser somados ao período incontroverso (19/04/1988 a 12/02/1990) e aos demais vínculos comuns constantes do CNIS.

Ainda com o acréscimo desses interregnos, a parte autora não implementa o tempo necessário para a Aposentadoria Especial (25 anos) ou Aposentadoria por Tempo de Contribuição (35 anos) na DER, mantendo-se a improcedência do pedido de concessão imediata do benefício, resguardado o direito à averbação para futuro requerimento.

3. Honorários Advocatícios e Custas

Considerando que o provimento do recurso garantiu apenas o reconhecimento de tempo de serviço, sem atingir o pedido principal de concessão do benefício, verifica-se que a parte autora decaiu de parte substancial do pedido.

Dessa forma, mantenho a sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios conforme estabelecidas na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, dou parcialprovimento à apelação da parte autora para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 07/05/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 05/03/1997 e de 01/06/2000 a 30/06/2001, determinando ao INSS que proceda à respectiva averbação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL E AGROINDUSTRIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. A decisão de origem reconheceu a especialidade de apenas um período, indeferindo os demais por falta de laudo técnico ou por níveis de ruído inferiores aos limites de tolerância. O apelante pleiteia o reconhecimento dos interregnos laborados em agroindústria como tratorista/auxiliar agrícola, sustentando o enquadramento por categoria até 1995, a exposição a ruído em níveis elevados (picos de safra) e o contato com defensivos agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) possibilidade de enquadramento por categoria profissional da atividade de auxiliar agrícola/tratorista até 28/04/1995, independentemente de laudo técnico; (ii) reconhecimento da especialidade por exposição a ruído e agentes químicos (defensivos agrícolas) nos períodos posteriores à Lei no 9.032/95; (iii) análise da eficácia do EPI e da metodologia de aferição do ruído (safra/entressafra).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Até 28/04/1995, vigia a presunção legal de nocividade por categoria profissional. A atividade de trabalhador na agropecuária (auxiliar agrícola) em empresa agroindustrial enquadra-se no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, dispensando-se a apresentação de laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário para a comprovação da especialidade.

4. A partir de 29/04/1995, exige-se a prova da efetiva exposição a agentes nocivos. No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento histórico-laboral prevalente sobre laudos antigos, registra exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes (80 dB até 05/03/1997) e a agentes químicos (defensivos agrícolas).

5. A exposição a defensivos agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas) caracteriza a atividade como especial mediante análise qualitativa, dada a presença de agentes químicos de alta toxicidade e potencial cancerígeno. Nesses casos, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide o risco, sendo suficiente a menção ao agente no formulário previdenciário para o reconhecimento do tempo de serviço especial.

6. A alegação de medição de ruído em período de entressafra não prevalece sobre a prova técnica documental quando a parte, intimada a especificar provas, deixa de requerer perícia judicial no momento oportuno, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 07/05/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 05/03/1997 e de 01/06/2000 a 30/06/2001, determinando ao INSS que proceda à respectiva averbação.

Tese de julgamento: 1. O trabalhador rural de empresa agroindustrial tem direito ao enquadramento da atividade especial por categoria profissional até 28/04/1995 (item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64), independentemente de laudo técnico. 2. A exposição a defensivos agrícolas enseja o reconhecimento da especialidade pela análise qualitativa de risco, sendo irrelevante a utilização de EPI para afastar a nocividade de agentes cancerígenos.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991; Lei no 9.032/1995; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003; NR-15 (Anexos 11 e 13). Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 1.398.260/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 07/05/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 05/03/1997 e de 01/06/2000 a 30/06/2001, determinando ao INSS que proceda à respectiva averbação., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão